Tribunal: TJMT
Processo: 1019882-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019882-08.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS CAETANO DO BONFIM
RECORRIDA: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido inicial, declarando inexigível multa cobrada por violação de hidrômetro e determinando a restituição de valores pagos indevidamente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A parte autora recorre, buscando a reforma da sentença quanto a esse ponto, para obter reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Houve apresentação de contrarrazões pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida de multa por suposta violação de lacre de hidrômetro, aliada à ausência de resposta administrativa adequada e à ameaça de suspensão do serviço, configura situação apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral pressupõe lesão a direitos da personalidade, tais como dignidade, honra e tranquilidade do consumidor, superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.
4. A cobrança de multa por violação do hidrômetro, desacompanhada de prova da responsabilidade da autora, é indevida, especialmente porque o equipamento se encontra em local acessível ao público.
5. A parte autora tentou, sem sucesso, solucionar a controvérsia por meio de canais administrativos, inclusive junto ao PROCON, não tendo obtido resposta satisfatória da concessionária.
6. A falha na prestação do serviço, somada à ineficácia das tentativas de resolução extrajudicial e à iminência de prejuízo financeiro, configura abalo suficiente à caracterização do dano moral, ultrapassando o mero dissabor.
7. A jurisprudência pátria reconhece que cobranças indevidas reiteradas e resistência infundada à solução do conflito caracterizam violação aos direitos do consumidor, justificando a fixação de compensação por dano moral.
8. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a contar da citação (ilícito contratual) e correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A cobrança de multa por violação de hidrômetro desacompanhada de prova da responsabilidade do consumidor configura falha na prestação do serviço. 2. A tentativa infrutífera de solução administrativa, aliada à ameaça de prejuízo financeiro, caracteriza dano moral indenizável. 3. A reparação por dano moral decorrente de cobrança indevida deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade compensatória e pedagógica da indenização. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 186 e 927; Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019882-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS CAETANO DO BONFIM - CPF: 514.550.211-72 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025